Tribunal: TJES
Processo: 5006186-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006186-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

AGRAVADO: ROSIMERE MATOS CHAVES e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL – PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE PELO IGP-M – PRINCÍPIOS DO
PACTA SUNT SERVANDA
E DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
N
os termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, face a concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado (...)”
. (STJ, AgInt no AREsp n. 655.382/RJ, DJe de 19/6/2023).

2. Em sede de cognição sumária não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque eventual abusividade há que ser averiguada quando da instrução processual, a partir de uma cognição exauriente da questão em debate. Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE em face da decisão (id. 5209906) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada nos autos da
“ação revisional de financiamento habitacional” nº 5004256-40.2022.8.08.0030, ajuizada por ROSIMERE MATOS CHAVES e NILCEIA DOS SANTOS BALBINO, ora Agravadas, para determinar que “somente em relação ao reajuste anual do ano de 2021, aplique ao contrato objeto dos autos o índice IPCA, devendo proceder com a alteração das parcelas vencidas e vincendas para tanto
”.

Pelas razões recursais id. 5209900, a Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, postula a Agravante seja declarado válido o reajuste previsto em contrato, relativamente ao índice de correção monetária aplicado nas parcelas em face das Agravadas e, por conseguinte, não ocorra a substituição do IGP-M pelo IPCA.

Pela decisão id. 5535246, restou deferido o pleito de suspensão dos efeitos da decisão vergastada formulado pela Agravante.

As Agravadas não apresentaram contrarrazões ao presente recurso em que pese devidamente intimados para tanto, consoante se atesta do andamento processual.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006186-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A. SPE

AGRAVADAS: ROSIMERE MATOS CHAVES E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE em face da decisão (id. 5209906) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada nos autos da “ação revisional de financiamento habitacional” nº 5004256-40.2022.8.08.0030, ajuizada por ROSIMERE MATOS CHAVES e NILCEIA DOS SANTOS BALBINO, ora Agravadas, para determinar que “
somente em relação ao reajuste anual do ano de 2021, aplique ao contrato objeto dos autos o índice IPCA, devendo proceder com a alteração das parcelas vencidas e vincendas para tanto
”.

Pelas razões recursais id. 5209900, a Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, postula a Agravante seja declarado válido o reajuste previsto em contrato, relativamente ao índice de correção monetária aplicado nas parcelas em face das Agravadas e, por conseguinte, não ocorra a substituição do IGP-M pelo IPCA.

Na origem, as Agravadas ajuizaram “ação revisional de financiamento habitacional c/c pedido de tutela antecipada de urgência” nº 5004256-40.2022.8.08.0030 em face da Agravante, pretendendo, liminarmente, a substituição do índice de correção monetária previsto contratualmente.

Infere-se do escorço exordial que as partes firmaram “Contrato de Promessa de Compra e Venda de Lote do Empreendimento Villa Maria” (id. 14004166 – processo de origem), em cuja cláusula “2.2 Reajuste anual” prevê expressamente que haveria reajuste anual pelo IGP-M.

Nesse compasso, as Agravadas demandaram em Juízo, buscando reaver o índice aplicado, pois, segundo afirmam, o IGP-M, previsto no contrato, afigura-se abusivo dado o aumento excessivo no valor das parcelas.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, deferiu, em parte, a tutela de urgência em favor das Agravadas, nos seguintes termos (id. 5209906):

“Em uma análise perfunctória dos autos, própria deste momento processual, verifico a existência de probabilidade do direito invocado pela parte autora ante os documentos colacionados nos autos, notadamente ao ID 14004166 (contrato de promessa de compra e venda) e ID 14004168 (demonstrativo de pagamento), os quais evidenciam que o contrato objeto dos autos, em sua cláusula sexta, prevê o reajuste anual das parcelas pelo IGPM.

De fato, conforme evidenciado pela parte autora, houve aumento exacerbado do IGPM no ano de 2021, superando a 30%, montante este muito superior a variação dos anos anteriores, tanto que, no ano de 2020, a variação dos últimos doze meses foi de 7,31%.

Nesta senda,
a priori
, tenho que demonstrada a onerosidade excessiva a justificar a revisão da cláusula contratual a exegese do disposto no art. 6°, inciso V, do CDC, ante elevação do IGPM que teve uma variação de mais de 15% em apenas doze meses
1
.

Com relação ao perigo de dano, tenho que este também restou evidenciado nos autos, visto que no último reajuste a parcela teve um aumento superior a R$ 570,00.

Desta forma, evidenciado a onerosidade excessiva decorrente de um aumento superior a 30% no ano de 2021 em decorrência do IGPM, porcentagem esta que destoou dos valores dos anos anteriores, demonstrando, assim, os requisitos para concessão em parte da tutela de urgência, com o fito de reequilibrar a relação contratual, tenho que deve ser revisto o reajuste do ano de 2021 para que seja aplicado o IPCA, índice que se manteve mais estável.

Todavia, percebo que a variação exagerada do IGP-M data de 2021, como efeito – e consequência – da pandemia COVID-19, razão pela qual não visualizo motivos suficientes para que o reajuste das parcelas seja substituído pelo IPCA desde o início da contratação.

Outrossim, quanto ao pedido para que os demais reajuste sejam pelo IPCA e não pelo IGPM, considerando que a revisão de cláusula contratual depende da comprovação de abusividade ou de onerosidade excessiva, o que não verifico no presente momento, visto que o reajuste do IGPM nos últimos doze meses, junho 2021 a junho de 2022, foi de 10,70%, ou seja, tenho que,
a priori
, houve estabilização do referido índice.

Dessa forma, nesse momento de cognição superficial próprio das tutelas de urgência, o deferimento parcial da tutela de urgência é medida que se impõe.

Logo, presentes os requisitos do art. 300, do CPC,
DEFIRO EM PARTE
a tutela de urgência, e, por conseguinte,
DETERMINO
que a parte ré, somente em relação ao reajuste anual do ano de 2021, aplique ao contrato objeto dos autos o índice IPCA, devendo proceder com a alteração das parcelas vencidas e vincendas para tanto.
O prazo para cumprimento é de 10 (dez)

dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...).”

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso, sustentando a aplicabilidade do índice previsto contratualmente (IGP-M).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em apurar acerca da possibilidade, ou não, de modificação do índice de atualização monetária previsto no contrato celebrado entre as partes litigantes, em sede de tutela provisória de urgência.

Premente aludir que nas relações contratuais devem prevalecer os princípios da liberdade contratual e do
pacta sunt servanda
, positivado no artigo 421,
caput
e parágrafo único, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 421 - A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único - Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
”

Outrossim, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, face a concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado
(...)”. (STJ, AgInt no AREsp n. 655.382/RJ, DJe de 19/6/2023).

Na espécie, a Agravante reputa devido o IGP-M como índice de atualização monetária sobre as parcelas relativas ao contrato habitacional, objeto da lide, porquanto ambas as partes, ao celebrarem o contrato, aquiesceram com os termos ali pactuados.

Com efeito, a partir de uma análise perfunctória da questão controvertida, entendo que melhor sorte assiste à Agravante, mormente por não vislumbrar abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, sobretudo porque não há vedação legal para tanto.

Diante de tal panorama, eventual abusividade há que ser averiguada quando da instrução processual, a partir de uma cognição exauriente da questão em debate.

Neste sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento de recursos versando sobre questão análoga à dos presentes autos.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. ALEGADO PREJUÍZO COM O ÍNDICE APLICADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO COMPORTA ESSA ANÁLISE.
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS.
PEDIDO QUE DEVE SER EXAMINADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Considerando a cognição sumária que o caso comporta, não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque eventual abusividade deve ser melhor averiguada em sede meritória, com uma cognição mais aprofundada sobre a questão
.

2.
Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.

3.
Não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do

pacta sunt servanda
.

4.
Recurso conhecido e provido
.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5011971-29.2022.8.08.0000, Relatora: DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação: 18/05/2023). (g.n).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO –
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO E IMPEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO IGPM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado
.

2. A variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas.

3.
Essa conclusão não se altera pela previsão inserida no item 6.2 do Quadro de Resumo de Informações Contratuais,

pois não houve a extinção do IGPM, bem como não há impedimento para a sua aplicação
.

4.
Recurso provido
. Agravo Interno prejudicado.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5004409-03.2021.8.08.0000, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação: 07/03/2022). (g.n).

Destarte, ao menos nesta fase preliminar de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade da alegação da Agravante no tocante à necessidade de manutenção do IGP-M pelas razões expendidas.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe dou provimento, nos termos do voto ora proferido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar